Tribunal: TJES
Processo: 5000364-14.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-14.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA
APRESENTAÇÃO DE NOVO BOLETO E
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito movida com o objetivo de anular multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal. O juízo de origem reconheceu a legalidade do procedimento administrativo e indeferiu o pedido de tutela de urgência, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta vícios no procedimento administrativo, especialmente a ausência de notificação válida para atos essenciais e a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão concerne em verificar se houve vício procedimental por ausência de notificação válida no processo administrativo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de comprovação de notificação válida ao fornecedor para comparecimento à audiência de conciliação e para cumprimento de exigências formuladas pelo PROCON compromete o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

4.
A ciência do fornecedor sobre os atos do processo administrativo constitui pressuposto de validade do procedimento sancionador; a ausência de notificação configura nulidade insanável.

5.
A penalidade aplicada exclusivamente com base na inércia do fornecedor, sem prova de sua ciência e oportunidade de manifestação, viola os princípios do devido processo legal, da legalidade e da boa-fé objetiva.

6.
O vício procedimental identificado contamina todo o processo administrativo, inviabilizando a subsistência do ato sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação válida para atos essenciais do processo administrativo configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sanção administrativa.

2. O contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados de forma efetiva em qualquer procedimento sancionador, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

3. A imposição de penalidade administrativa exige comprovação de que o fornecedor foi regularmente notificado e teve oportunidade de apresentar defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 57; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida no evento 13723001 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido autoral, indeferindo a tutela de urgência postulada.

Outrossim, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13723005, o apelante alega, em síntese, que: (i) a sentença deve ser reformada por não corresponder à verdade dos fatos, visto que não houve infração às normas consumeristas, tendo o banco prestado os devidos esclarecimentos e disponibilizado os boletos para quitação antecipada; (ii) não se verifica citação válida no processo administrativo, o que inviabiliza a imposição de penalidade; (iii) o ato administrativo que aplicou a multa carece de motivação idônea, contrariando os princípios da legalidade e da verdade material; (iv) o Procon não observou os critérios legais previstos no art. 57 do CDC ao fixar a penalidade, inexistindo análise da gravidade da infração, da vantagem auferida ou da condição econômica do fornecedor; (v) a multa aplicada é desproporcional, razão pela qual deve ser anulada ou, subsidiariamente, reduzida.

Na origem, o
BANCO PAN S.A.
ajuizou ação anulatória de débito, com pedido de tutela antecipada, em face do
MUNICÍPIO DE CASTELO
, com o propósito de anular multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal no bojo do Processo Administrativo nº 0113-001.288-4, instaurado em decorrência de reclamação formulada pelo consumidor Pedro Coleta Junior. De forma subsidiária, requereu a redução do valor da referida penalidade.

De acordo com os elementos constantes dos autos, é incontroverso que o banco foi regularmente notificado para apresentar manifestação inicial, oportunidade em que peticionou e colacionou boleto bancário para quitação antecipada do contrato reclamado, com vencimento em 26.11.2013, atendendo, ao menos formalmente, à demanda do consumidor. Tal petição foi enviada em 14.11.2013, restando demonstrado que, ao tempo do envio, havia prazo hábil para o pagamento, apesar do recebimento pelo PROCON apenas em 28.11.2013, quando já esvaído o prazo de pagamento.

Todavia, após essa manifestação inicial, o PROCON Municipal teria expedido novas notificações ao banco — uma delas solicitando o envio de novo boleto atualizado e outra convocando para audiência de conciliação — sem que haja nos autos do processo administrativo qualquer comprovação de que tais notificações tenham sido efetivamente recebidas pelo fornecedor. Não há, especificamente, comprovação do recebimento de qualquer correspondência (por AR ou outro meio idôneo) que ateste a ciência da parte sobre a audiência designada, tampouco sobre o teor das exigências adicionais.

Este ponto é crucial, pois a ausência de notificação válida configura vício essencial no bojo do processo administrativo, comprometendo o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Assim, embora a sentença reconheça a regularidade do procedimento e a legalidade da penalidade aplicada, verifico que a sanção administrativa não pode subsistir diante da inequívoca ausência de comprovação de que a parte autora tenha sido formal e validamente notificada para comparecer à audiência designada, tampouco das demais exigências formuladas pelo órgão administrativo. Trata-se de cerceamento de defesa em sede administrativa, vício que contamina o procedimento como um todo e acarreta a nulidade do ato sancionador.

A ausência de notificação válida para ato essencial ao processo administrativo, especialmente quando voltado à apuração de infração e possível imposição de sanção, configura nulidade insanável.

No caso concreto, não apenas não houve prova da ciência do fornecedor, como a penalidade foi imposta com base exclusivamente na suposta inércia do banco, sem que este tenha tido a oportunidade de se justificar. Tal conduta ofende o princípio da legalidade, o devido processo legal e a presunção de boa-fé objetiva.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e anular a multa administrativa por vício procedimental decorrente de cerceamento de defesa.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que a municipalidade passa a ser a responsável pelo pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.